Tribunal: TJMT
Processo: 0002168-08.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002168-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS - CPF: 061.520.911-44 (APELANTE), JHONATAN DE JESUS - CPF: 041.234.201-41 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU
JHONATAN DE JESUS
E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA, PROVENDO-O
PARCIALMENTE NO MÉRITO. DE OUTRO LADO, CONHECEU DO RECURSO DA CORRÉ
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pela defesa contra sentença condenatória que impôs aos réus penas de 11 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 1494 dias-multa – pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei n.o 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, Lei n.o 11.343/2006) e receptação (art. 180,
caput,
CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões centrais em exame: (i) definir se ocorreu nulidade por quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar se a prova sustenta a condenação por tráfico de drogas ou autoriza a desclassificação para uso; (iii) aferir a presença dos requisitos de estabilidade e permanência para a configuração da associação para o tráfico; (iv) apurar se subsiste a condenação por receptação dolosa ou se é cabível absolvição/desclassificação; (v) avaliar a incidência do redutor do tráfico privilegiado; (vi) readequar as penas-bases à luz da dosimetria legal; (vii)
estabelecer se é cabível a redução da pena de multa em razão da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia: os laudos preliminar e definitivo descrevem com rigor o mesmo lacre e o mesmo vestígio (envelope de segurança n.o 03039544), não havendo indício de violação ou adulteração, o que assegura a integridade da prova.

4.

Mantém-se a condenação por tráfico de drogas: materialidade comprovada por laudos periciais e autos de apreensão; autoria evidenciada por depoimentos policiais colhidos em juízo, em consonância com os demais elementos de prova. O fracionamento das drogas, a diversidade de substâncias (maconha e cocaína), o dinheiro trocado e instrumentos de preparo (faca com resquícios) afastam a versão defensiva de uso pessoal.

5.

Rejeita-se a desclassificação para uso pessoal: a quantidade e variedade das drogas, associadas ao contexto fático de vigilância prévia do ponto de venda e ao fluxo de usuários, revelam inequívoca destinação mercantil.

6.

Afasta-se a condenação por associação para o tráfico: inexistem provas concretas de vínculo estável e permanente entre os acusados, havendo apenas coautoria episódica, insuficiente para caracterizar o tipo do art. 35 da Lei de Drogas.

7.

Mantém-se a condenação por receptação dolosa: a apreensão de bens furtados na residência dos acusados, aliada ao contexto de tráfico, demonstra ciência da origem ilícita, incumbindo à defesa comprovar eventual culpa, ônus não satisfeito.

8.

Inaplicável o tráfico privilegiado: a circunstância da concomitante prática de receptação e os elementos do caso (monitoramento de ponto de venda, diversidade de drogas e instrumentos de preparo) evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o redutor do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

9.

Redimensionam-se as penas-bases ao mínimo legal: a exasperação originária fundada na pluralidade e natureza da droga não se justifica diante da quantidade irrisória de cocaína e da modicidade da maconha. As sanções finais dos crimes de tráfico de drogas e receptação, praticados em concurso material, são readequadas para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, no mínimo legal.

10.

A pena de multa foi fixada em observância ao método bifásico, considerando quantidade proporcional de dias-multa em relação à pena privativa de liberdade e valor unitário no mínimo legal, conforme a capacidade econômica dos réus, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 do TJMT

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de um dos réus conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. Recurso do outro réu, conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“1.

A ausência de indícios de violação de lacre e a correspondência entre laudos e termo de apreensão afastam alegação de quebra da cadeia de custódia. 2. A posse de entorpecentes fracionados, com diversidade de substâncias, dinheiro trocado e instrumentos de preparo, autoriza a condenação por tráfico, independentemente da prova de mercancia efetiva. 3. A associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente, não configurado pela mera coautoria episódica. 4. O dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias externas, incumbindo à defesa demonstrar origem lícita ou culpa. 5. A dedicação a atividades criminosas, aferida a partir do contexto fático (diversidade de drogas, instrumentos de preparo e receptação concomitante), afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas. 6. A exasperação da pena-base por natureza e pluralidade da droga não se justifica quando a quantidade não é significativa, impondo-se a fixação no mínimo legal. 7.
É legítima a fixação da pena de multa com base em método bifásico, considerando proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e valor mínimo legal, quando não demonstrada capacidade econômica diversa pelo réu”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 156, 203, 386, II e VII, 158-B; CP, art. 180, caput; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33,
capu
t e § 4.o, 35 e 42; Lei n.o 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgRg no RHC n. 125.733/SP, Sexta Turma, j. 23.11.2021; REsp n. 1.974.300/SC, Sexta Turma, DJe 06.09.2024; AgRg no HC n. 976.202/PR, Quinta Turma, DJEN 25.08.2025; AgRg no HC n. 884.051/SP, Quinta Turma, DJe 20.06.2024; HC n. 374.013/SC, Quinta Turma, DJe 31.10.2018; TJMT, N.U 1010820-10.2023.8.11.0055, j. 12.09.2024; TJMT, N.U 0010552-91.2018.8.11.0040, j. 21.07.2025, Enunciados Orientativos ns. 3, 5, 7, 8, 12, 30 e 33 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS

JHONATAN DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, individualmente, pelos réus
JHONATAN DE JESUS
e
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT nos autos da Ação Penal n.o 0002168-08.2019.8.11.0040, em que
condenados
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33,
caput,
e 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, e
art. 180,
caput
, do Código Penal
, todos em concurso material (art. 69,
caput
, do CP), fixando-se a ambos a pena total idêntica de
11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicia
l fechado
, além do pagamento de
1.494 dias-multa

Nas razões recursais disponíveis no ID 264546273, a defesa técnica do apelante
JHONATAN
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova
sob a alegação de
violação à cadeia de custódia
, aduzindo que o Delegado de Polícia, ao receber o entorpecente apreendido, deixou de proceder à devida lacração e identificação do material, tampouco indicou, no ato de remessa à POLITEC, eventual número de lacre, conforme exigido pelo ordenamento jurídico.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
quanto ao delito de tráfico de drogas
, por suposta
insuficiência probatória
. De forma subsidiária, pugna pela
desclassificação
para o crime de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), sob o argumento de que o recorrente é dependente químico crônico. Requer, ainda, a
absolvição
quanto ao delito de associação para o narcotráfico
, por ausência de provas que demonstrem vínculo associativo estável e permanente, bem como a
absolvição
pelo crime de receptação
, ante a inexistência de provas seguras de autoria.

Consecutivamente, postula: (i) a
redução das penas-bases
, por reputá-las desproporcionais à gravidade concreta da conduta; (ii) o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
); (iii) a
proporcional redução da pena de multa
; (iv) o
direito de recorrer em liberdade
; (v) e a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão de sua hipossuficiência socioeconômica.

Por sua vez, a defesa da apelante
ANDRESSA MONALISA
, nas razões recursais vistas no ID 292585880, também suscita, em sede
preliminar
, a
nulidade da prova
, igualmente sob o fundamento de
quebra da cadeia de custódia
dos entorpecentes apreendidos.

No tocante ao mérito, requer, como tese principal, a
absolvição das imputações
relativas aos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e receptação
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente para a condenação.
Subsidiariamente, pleiteia: (i) a
desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa
(art. 180, §3o, do CP); (ii) a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal de posse para uso pessoal
(art. 28 da Lei de Drogas); (iii) o
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iv) a
fixação das penas-bases nos mínimos legais
; (v) e o
prequestionamento
das matérias ventiladas, com vistas à viabilização de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões registradas no ID 292585882 e ID 264546276, o Órgão Ministerial manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória, requerendo seja negado provimento aos apelos defensivos.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, a seu turno, emitiu o parecer acostado sob o ID 301438379, no qual opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento

dos recursos da Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, no tocante aos pleitos formulados pela defesa de
JHONATAN DE JESUS
, relativos ao
direito de recorrer em liberdade
e à
isenção do pagamento das custas processuais
,
não conheço

do recurso nessa parte, por carecer de interesse recursal, tendo em vista que
tais benefícios já haviam sido expressamente concedidos pelo Juízo sentenciante
, conforme se verifica no ID 264546260, págs. 34-35.

No mais, verifico que ambos os recursos foram interpostos por partes legítimas, dentro do prazo legal, sendo adequados e idôneos ao fim colimado. Assim, na extensão remanescente, conheço dos recursos interpostos por JHONATAN e ANDRESSA MONALISA.

Passando à análise das preliminares, observa-se que a ilustre Defensoria Pública sustenta que o Delegado de Polícia, ao receber o entorpecente apreendido,
deixou de promover o lacre e a devida identificação do material
, conforme exigido pela legislação processual,
não tendo informado se o vestígio foi lacrado
, tampouco
qual seria a numeração do lacre utilizado
no momento da remessa à POLITEC. Tal irregularidade, segundo a defesa,
comprometeria a integridade e a confiabilidade do vestígio
, razão pela qual requer o
reconhecimento da nulidade da prova material
, por
quebra da cadeia de custódia
, com a consequente
absolvição dos apelantes, por ausência de materialidade delitiva
, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para fins de contextualização, no caso concreto, verifica-se que a arguição de nulidade em razão da suposta quebra da cadeia de custódia foi suscitada nas alegações finais, tendo sido
expressamente afastada
pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 264546260, págs. 5/10],
in verbis
:

“[...]
II.A. DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

De saída, não colhe albergamento a preliminar levantada pela combativa Defensoria Pública, representando o réu Jhonatan, nos memoriais de ID 167473670, haja vista não vislumbro quaisquer vícios procedimentais relativamente à forma de armazenamento, lacre e guarda do entorpecente apreendido.

Alega a Defesa, preliminarmente, que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova em decorrência de suposta ausência de lacre e identificação dos entorpecentes apreendidos pelo Delegado de Polícia, enumerados em Termo de Exibição e Apreensão acostado aos autos (ID 39091485 - Pág. 9). Em análise do caderno processual, contudo, não ficou demonstrado, de forma específica, qual teria sido o equívoco no acondicionamento do entorpecente encontrado, e muito menos eventual prejuízo que tenha acarretado ao réu.

Isto porque, da análise do Laudo Pericial definitivo de drogas (ID 39091485 - Pág. 202), nota-se registro pormenorizado por parte da equipe perita, em sentido oposto ao suscitado pela Defensoria Pública. Vejamos o que consta do Laudo no 3.14.2019.56632-01:

[...]

Já no histórico é possível notar o perfeito acondicionamento do material ilícito apreendido, constando a autoridade requisitante, o órgão solicitante, ofício respectivo, dentre outras informações importantes.

Logo em seguida, o tópico “
2. DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO
” já é suficiente para rechaçar todo o argumento preliminar levantado. Nota-se, pela imagem colacionada abaixo, que o material objeto de análise corresponde, precisamente, aos indicados nos itens 3, 4 e 5 do Termo de Exibição e Apreensão impugnado (ID 39091485 - Pág. 9), bem como o número do lacre que identificou o material submetido a exame, qual seja,
no 03039544
: [...]

Adiante, registraram-se os exames realizados e quais os resultados advindos das respectivas análises, registrando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (maconha) e cocaína: [...]

Por fim, o laudo é finalizado de forma hígida, contando com a identificação do perito responsável e demais esclarecimentos acerca da forma como foram armazenadas o restante das porções objetos de exame. [...]

Certo, portanto, é que não houve comprovação de qualquer adulteração ou desvio no iter probatório, ou seja, não há nenhum indício concreto no processo indicando que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica tenham sido violadas antes da confecção do laudo pericial.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal têm entendido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1.1
. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA. 1.2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS.
ADULTERAÇÃO DE PROVAS NÃO DEMONSTRADOS PELA DEFESA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA INEXISTENTE
. 2. PREQUESTIONAMENTO. INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1.1. Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.1.2.
Conforme entendimento do c. STJ, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado e, uma vez ocorrida qualquer interferência injustificada durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Na hipótese, não houve comprovação por parte da Defesa de qualquer adulteração no iter probatório, ou seja, não há nenhum dado concreto no processo indicando que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica, tenham sido violadas antes da confecção do laudo pericial
. 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. (N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA –
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS
- PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3o DA LEI 11.343/06 – USO COMPARTILHADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. A fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5o, XI, CF).
Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade
. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso compartilhado, prevista no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006, se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita. “Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para, esse específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC n. 163579/SP, DJe 29/06/2022) (N.U 0015411- 64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Em se tratando de ônus processual da Defesa, verifico que esta não se desincumbiu de tal responsabilidade, uma vez que todos os apontamentos feitos pela alegação de nulidade foram prontamente rebatidos acima, razão pela qual não conheço da preliminar suscitada. [...]”

Após detida análise dos autos, constata-se que a alegação defensiva
não merece prosperar
.

A denominada
cadeia de custódia da prova
, introduzida expressamente no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei n.o 13.964/2019, consiste no conjunto de procedimentos formalizados destinados a preservar a autenticidade, a integridade e a rastreabilidade dos vestígios coletados no curso da investigação criminal.

Trata-se de mecanismo que visa registrar, de forma cronológica e documentada, todo o percurso da evidência – desde sua coleta no local do crime até sua apresentação em juízo –, prevenindo interferências indevidas que possam comprometer sua idoneidade e, consequentemente, a higidez da atividade probatória.

O objetivo precípuo, portanto, é
assegurar que a evidência permaneça íntegra e identificável em todas as fases da persecução penal
, de modo a garantir sua credibilidade perante o juízo.

Contudo, para que se reconheça a inutilidade ou imprestabilidade da prova em virtude de suposta quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
), não basta mera alegação genérica ou abstrata de irregularidade. Impõe-se à parte interessada o ônus de demonstrar concretamente que houve ruptura no trâmite legal dos vestígios, bem como que tal falha comprometeu a confiabilidade da prova, por meio de contaminação, extravio, substituição ou adulteração do material analisado, em prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

É nesse sentido a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ao transcrever lição de Douglas Fischer,
verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No caso em tela, não há qualquer indício de quebra da cadeia de custódia apto a comprometer a confiabilidade dos laudos periciais.

Com efeito, conforme o
Laudo Pericial Definitivo n.o 3.14.2019.56632-01
(ID 264544169, págs. 202–203), o material analisado pela
POLITEC
encontrava-se
devidamente acondicionado em envelope de segurança
, identificado sob o número
03039544
, permanecendo lacre e integridade preservados, em conformidade com os ditames legais e técnicos aplicáveis.

Tais informações coincidem com aquelas constantes do
Laudo de Exame Pericial Preliminar de Drogas n.o 250.2.04.2019.007003-01
(ID 264544169, págs. 204–205), o qual
faz expressa referência à mesma numeração de invólucro
, confirmando a continuidade e regularidade da tramitação do vestígio até sua análise definitiva.

O laudo pericial definitivo, ademais, apresenta descrição minuciosa dos itens analisados, acompanhada da identificação da autoridade requisitante, do órgão solicitante, do laudo preliminar correlato e do respectivo ofício, em perfeita consonância com os elementos constantes do Termo de Exibição e Apreensão (ID 264544169, p. 9) e com o laudo preliminar já mencionado.

Não há, portanto, qualquer evidência de adulteração, extravio, rompimento de lacre ou substituição do material, sendo certo que os autos documentam, de forma clara e precisa, a regularidade da cadeia de custódia e a integridade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Este entendimento, inclusive, encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte, como se depreende dos seguintes precedentes:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas.
Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ausência de elementos para condenação por associação para o tráfico. Recurso do ministério público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido. [...] II. Questões em discussão 2. (i)
Verificar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas;
[...]. III. Razões de decidir 3.
Inexistente a quebra da cadeia de custódia, diante da regularidade dos laudos periciais e identificação das substâncias apreendidas
. 4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio dos depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a destinação mercantil das drogas. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso das rés parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. A ausência do número do lacre do invólucro das substâncias apreendidas não configura, por si só, nulidade da prova pericial, desde que existam outros elementos seguros que confirmem a identidade do material apreendido
. [...]”.
(N.U 0010552-91.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) – Destaquei.

“[...] 1.
O fato de as substâncias entorpecentes apreendidas terem sido encaminhadas para perícia em envelope de segurança sem lacre não implica automaticamente a aceitação da tese de quebra da cadeia de custódia. Isso se deve ao fato de que, conforme os documentos apresentados nos autos, não há evidências de que a conduta policial tenha comprometido a integridade da prova coletada. Ademais, não se observando qualquer irregularidade que possa gerar dúvida quanto à validade da prova pericial, não há base para alegar a quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando a fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia
. [...]”
(N.U 1010820-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024) – Destaquei.

O mesmo posicionamento é adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“...
não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
”
(STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23.11.2021).

Assim, não havendo qualquer demonstração de irregularidade material, adulteração ou comprometimento da integridade da prova,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, formulada por ambas as defesas.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, depreende-se dos autos que os apelantes
JHONATAN DE JESUS
e
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
foram denunciados, processados e condenados pelos crimes de
tráfico de entorpecentes, associação para o narcotráfico e receptação.

Conforme consta na denúncia, no dia 22 de fevereiro de 2019, por volta das 16 horas, na Travessa Santa Tereza, n.o 26, Bairro São Matheus, Município de Sorriso/MT, os acusados mantinham em depósito, comercializavam ou expunham à venda substâncias entorpecentes sem autorização legal, consistentes em
um invólucro de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso inferior a um grama, e quatro invólucros de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 105 g (cento e cinco gramas)
.

Verifica-se, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os réus associaram-se com o propósito de comercializar ou expor à venda os referidos entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que, no mesmo contexto fático, os acusados
adquiriram, em proveito próprio, diversos bens que sabiam ser produto de crime
, a saber: um perfume Coffee Man Duo, um perfume Malbec Magnetic, um perfume Uomini (pertencentes à vítima
Miria Elaine Meinel Gomes dos Santos
), bem como um perfume Humor, um frasco rosa da Avon, um desodorante EGEO (O Boticário), um perfume Essencial Exclusivo, um perfume Biografia, um celular Samsung J6, um celular Samsung de cor preta e um relógio da marca Posseidon com mostrador laranja.

Do caderno investigativo extrai-se que os agentes de polícia vinham monitorando, há vários meses, o imóvel onde se desenvolveram os fatos, local este com características compatíveis com ponto de comercialização de drogas ilícitas.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço citado, os policiais flagraram
JHONATAN
arremessando um invólucro de substância análoga à maconha sobre a mesa, enquanto
ANDRESSA
, ao perceber a chegada da equipe, tentou desfazer-se de um invólucro de substância semelhante à pasta base de cocaína, lançando-o sobre o sofá da residência.

Na sequência, os investigadores localizaram, no interior do imóvel, a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) em espécie, distribuída em notas fracionadas, diversos perfumes provenientes de furto e uma faca de cabo verde com resquícios de substância entorpecente, usualmente utilizada para o fracionamento da droga em porções menores.

Após a abordagem, foi dada voz de prisão aos acusados, os quais foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, para adoção das medidas de praxe. Importa registrar que os perfumes Coffee Man Duo, Malbec Magnetic e Uomini foram reconhecidos pela vítima Miria como sendo de sua propriedade. Quanto aos demais bens apreendidos, os réus não apresentaram qualquer documentação idônea que comprovasse a origem lícita dos produtos. (Denúncia, ID 264544169, págs. 1–4).

Passa-se, doravante, à análise substancial e detida das pretensões deduzidas em sede meritória.

I –
DA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSIDIADA PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006, EM FAVOR DOS RECORRENTES:

A Defensoria Pública sustenta a inexistência de comprovação da autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, diante da alegada fragilidade dos elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, razão pela qual requer a
absolvição dos acusados
, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006

Com efeito, a
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada pelos seguintes elementos constantes dos autos: auto de prisão em flagrante (ID 264544169, p. 6); boletim de ocorrência no 2019.58791 (ID 264544169, p. 38-43); termo de exibição e apreensão (ID 264544169, p. 9); mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 264544169, p. 29-30); relatórios de investigação (ID 264544196, p. 30 e ID 264544191, p. 8-14); autos de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 264544169, p. 32-37]; Laudo preliminar no. 520.2.04.2019.007003-01 (ID 264544169, p. 204-205); Laudo pericial definitivo n.o 3.14.2019.56632-01 (ID 264544169, p. 202-203), os quais
atestaram a presença de maconha e cocaína
, substâncias expressamente proscritas pelo ordenamento jurídico. Além disso, há prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto na jurisdicional, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à
configuração do tipo penal
, é
irrelevante
que os apelantes
não tenham sido surpreendidos no exato momento da comercialização
das substâncias.

A doutrina e a jurisprudência, de maneira pacífica, reconhecem que o crime de tráfico de drogas, por ser de natureza mista e de ação múltipla, se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, sendo prescindível a efetiva mercancia. A mera guarda ou posse de entorpecente com finalidade mercantil é suficiente para caracterização do tipo penal.

Essa orientação está consagrada no
Enunciado n.o 07 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Tribunal, verbis:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No tocante à
autoria delitiva
, a apelante
ANDRESSA
, em sede policial (ID 264544169, págs. 25–26), exerceu

seu direito constitucional ao silêncio.
Em juízo
, contudo (Relatório de Mídias, ID 264545794),
negou a prática do delito
, afirmando que a porção de cocaína apreendida
destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Por sua vez, o apelante
JHONATAN
, quando ouvido na fase inquisitorial (ID 264544169, págs. 20–22),
negou
integralmente os fatos narrados na denúncia, nos seguintes termos:

“QUE NEGA QUE A DROGA ENCONTRADA NA CASA LHE PERTENCE; QUE NEGA SER USUÁRIO DE DROGA; QUE NEGA PRATICAR TRÁFICO DE DROGAS; QUE TOMA REMÉDIO DIAZEPAN E OUTROS; QUE ESTAVA DORMINDO QUANDO POLICIA ENTROU NA CASA; QUE NÃO PODE USAR DROGAS PORQUE TOMA REMÉDIOS FORTE; QUE NÃO SABE DE QUEM SÃO AS DROGAS; QUE NÃO TEM MORADOR DA CASA QUE VENDE DROGAS NO LOCAL; QUE A CAROLINE É USUÁRIA DE DROGAS; QUE MORAM NO LOCAL O JHONANTAN, SEU PAI E MÃE, A ANDRESSA E A CAROLINE E ITAMAR; QUE O ITAMAR É IRMÃO DO INTERROGADO; QUE O ITAMAR ESTA EM ESTADO VEGETATIVO NA CAMA, QUE ELE FOI ALVEJADO NA CABEÇA; QUE MORAM NO LOCAL A CERCA DE 17 ANOS”.

Em juízo, o apelante
optou pelo silêncio
(Relatório de Mídias, ID 264544187).

Não obstante as alegações defensivas, o conjunto probatório coligido aos autos conduz à conclusão diametralmente oposta
.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes, atribuindo aos réus a responsabilidade pela prática do tráfico de entorpecentes no interior do imóvel em que residiam, o qual vinha sendo sistematicamente monitorado por aproximadamente três meses, em decorrência de reiteradas denúncias de comercialização ilícita de substâncias entorpecentes.

O investigador de polícia
Marcus Henrique de Freitas Cardoso
declarou, em juízo, que, à época dos fatos, atuava na unidade operacional do município de
Sorriso/MT
e realizava, há longo período, o monitoramento de um ponto de comercialização ilícita de entorpecentes, vulgarmente conhecido como “boca de fumo”, em razão do intenso fluxo de usuários no local, os quais apresentavam aparência descuidada e traços característicos de dependência crônica. Após a elaboração de relatório circunstanciado, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido pelo juízo competente. Em cumprimento à ordem judicial, a equipe dirigiu-se ao endereço indicado para efetuar as diligências e realizar a prisão.

Segundo o depoente, foi o primeiro a ingressar no imóvel, ocasião em que avistou o réu
JHONATAN
em atitude suspeita. Após certificar-se de que o acusado não portava arma de fogo, determinou que este se deitasse ao solo, ordem prontamente acatada. Na sequência, visualizou uma porção de substância análoga à maconha sobre a mesa, próxima ao local onde se encontrava o réu. Relatou, ainda, que a ré
ANDRESSA
, sentada no sofá, portava uma porção de pasta base de cocaína e que, durante as buscas, foi localizada dentro de um armário uma faca com resquícios de substância semelhante à maconha. Diante da situação flagrancial, os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências legais cabíveis.

O investigador salientou ter participado ativamente das diligências e esclareceu que as ações de vigilância (campanas) eram de difícil execução, em virtude do domínio territorial exercido pela facção criminosa denominada Comando Vermelho, a qual detém conhecimento prévio das viaturas policiais e utiliza aplicativos de mensagens instantâneas para comunicar a movimentação de guarnições. As campanas, realizadas ao longo de aproximadamente três meses, revelaram intensa movimentação de pessoas, as quais, além de adquirirem drogas no local, faziam uso das substâncias entorpecentes na própria residência.

Segundo a testemunha, o fluxo de frequentadores era contínuo, configurando típica situação de ponto de venda e consumo de drogas. Afirmou que o tráfico era praticado por ambos os acusados
, ANDRESSA e JHONATAN
, este último já possuidor de antecedentes policiais e mencionado, juntamente com a corré, em diversas denúncias oriundas da comunidade. Acrescentou que os réus não admitiram a autoria delitiva e que a boca de fumo objeto da diligência integrava um conjunto de pontos vinculados à facção Comando Vermelho, sendo plausível presumir que os acusados fossem integrantes ou, ao menos, simpatizantes da organização criminosa.

Esclareceu que a residência possuía eletrodomésticos e aspectos de ocupação permanente, não se tratando de imóvel abandonado, sendo que o acesso se dava pelas laterais, através da área de serviço de outro imóvel.

O depoente não soube precisar eventual relacionamento amoroso entre
JHONATAN e ANDRESSA
, apenas que, no local, residiam
Carol

e o réu
JHONATAN,
vulgo “Pingo”, sendo
ANDRESSA
frequentemente vista na residência. Referiu que, no momento da diligência, havia outras pessoas no imóvel, as quais se encontravam em estado avançado de dependência química, sem vestimentas adequadas ou documentos pessoais, e foram liberadas em razão da condição evidente de inimputabilidade.

Confirmou que a droga apreendida com o réu
JHONATAN
era substância análoga à maconha e que, com
ANDRESSA
, encontrava-se pasta base de cocaína, localizada sobre o sofá onde ela estava sentada. Embora não se recordasse da apreensão de balança de precisão, afirmou que havia elementos indicativos do tráfico, como a faca com resquícios de entorpecente, utilizada, segundo ele, para fracionamento da droga.

Conjecturou que a pequena quantidade de entorpecentes apreendida decorresse de vendas já realizadas, e mencionou que os usuários abordados estavam em estado tão grave de dependência que sequer conseguiam responder às perguntas da equipe policial. Acrescentou ter notado olhos avermelhados no réu
JHONATAN
, embora não tenha sentido odor característico de maconha. Ressaltou que
ANDRESSA
frequentava o local há vários meses.

Por fim, afirmou ser prática recorrente da facção Comando Vermelho evitar o abastecimento de grandes quantidades de droga nas “bocas de fumo”, deixando nos locais apenas a quantidade necessária para o comércio diário, com o intuito de minimizar prejuízos em caso de apreensão policial. [Relatório de Mídias, ID 264544187].

No mesmo sentido, o investigador de polícia

Hermes Santos Gonsalves
confirmou, em juízo, que a prisão dos réus ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido contra eles com base em informações obtidas em prolongada atividade de inteligência policial.

Explicou que, após meses de vigilância, motivada por indícios concretos de tráfico em ponto já conhecido como “boca de fumo”, a equipe adentrou o imóvel e apreendeu pequenas quantidades de maconha e pasta base de cocaína, procedendo à condução dos suspeitos à unidade policial. Mencionou, ainda, a localização de objetos de origem ilícita, como perfumes e mercadorias diversas, supostamente trocados por usuários como forma de pagamento pelas substâncias adquiridas junto aos acusados.

Relatou que, no momento da abordagem, os investigados tentaram ocultar os entorpecentes e empreender fuga. Especificamente quanto à ré
ANDRESSA
, afirmou que ela tentou desfazer-se de uma porção de cocaína, arremessando-a sobre o sofá. Destacou que ambos os réus teriam admitido a posse das substâncias durante o flagrante, reafirmando tratar-se de ponto fixo de venda, amplamente frequentado por dependentes químicos.

Pontuou a apreensão de faca com vestígios de droga, utilizada no fracionamento dos entorpecentes para fins de comercialização. Esclareceu que o ambiente não possuía características de residência familiar, e que não era possível afirmar, com segurança, se
ANDRESSA
efetivamente residia no local, embora sua presença recorrente tenha sido observada durante as campanas anteriores.

Declarou que
JHONATAN
apresentava comportamento calmo, demonstrando apenas temor diante da abordagem policial, sem sintomas evidentes de uso recente de substâncias ou medicamentos controlados.

Informou que sua participação restringiu-se à data da operação, tendo atuado sob coordenação do investigador Marcus, responsável por todo o acompanhamento investigativo desde a fase preliminar até a execução do flagrante. Reforçou que, embora não tenha participado das ações de vigilância anteriores, pôde constatar, com base nas informações repassadas pela equipe, que o local já era conhecido como ponto de tráfico, frequentemente monitorado pelas forças de segurança.

Disse não saber se
JHONATAN
era usuário, mas considerava inequívoca sua vinculação à atividade de venda ilícita. Narrou que, além das drogas apreendidas com os réus, foi encontrada pequena porção de entorpecente na bolsa de uma terceira pessoa, identificada como
Carol,
também conduzida à delegacia.

Asseverou que a quantidade apreendida era modesta, mas compatível com o comércio rotineiro realizado no local, conforme indicavam as ações de inteligência e vigilância já realizadas. Por fim, afirmou que
ANDRESSA
foi vista, ao longo das investigações, comercializando substâncias entorpecentes naquele endereço. [Relatório de Mídias, ID 264545795]

Não obstante a tese defensiva relativa à inexistência de provas quanto à autoria delitiva, constata-se, à luz do
robusto conjunto probatório delineado nos autos
, a inviabilidade da absolvição ou da desclassificação da conduta imputada aos recorrentes.

Restou inequivocamente demonstrado que os apelantes traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca destinação mercantil.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência mostraram-se coesos, harmônicos e uniformes, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, não se verificando qualquer contradição relevante capaz de comprometer sua credibilidade, como pretende sustentar a Defesa.

As circunstâncias fáticas apuradas, aliadas à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, permitem concluir, com segurança, que os apelantes mantinham em depósito substâncias entorpecentes com finalidade de comercialização ilícita.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que os acusados já se encontravam sob investigação da Polícia Civil, em razão da intensa movimentação de pessoas na residência, somada a denúncias anônimas reiteradas indicando a existência de ponto de tráfico de drogas no local. Com base nesses elementos, foi judicialmente autorizada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, cujo cumprimento resultou na apreensão de entorpecentes, em contexto flagrantemente típico de tráfico de drogas.

No exercício
legítimo do poder de polícia
, os agentes estatais, sem qualquer traço de arbitrariedade ou vício procedimental, lograram êxito em apreender:
04 (quatro) porções de maconha
, totalizando
98,74g (noventa e oito gramas e setenta e quatro centigramas)
; e
01 (uma) porção de cocaína
, pesando
1,22g (um grama e vinte e dois centigramas)
, conforme Laudo Pericial constante no ID 264544169, págs. 204–205. Tal percepção, ademais, foi amplamente corroborada tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, por meio da prova testemunhal colhida sob garantia do devido processo legal.

Ressalte-se que o fato de as testemunhas arroladas consistirem em policiais civis que atuaram na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade dos depoimentos judiciais prestados, os quais, além de gozar de fé pública, foram colhidos sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Registra-se, ainda, a
ausência de qualquer elemento nos autos que indique eventual interesse pessoal dos agentes estatais em imputar, de forma gratuita ou injustificada, a prática delitiva aos acusados
.

A esse respeito, relembre-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O mesmo entendimento é reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...] 6.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
. [...]”
(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) – Destaquei.

Considerando que, no presente caso, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia guardam plena consonância com o conjunto probatório reunido na fase investigativa – especialmente quanto à expedição do mandado de busca e apreensão, ao monitoramento prévio da residência e, mormente, ao cumprimento da referida ordem, que culminou na apreensão dos entorpecentes –,
não há que se cogitar da absolvição ou da desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
.

As provas constantes dos autos revelam-se
robustas e idôneas à formação de juízo de certeza quanto à materialidade e às autorias delitivas
, evidenciando a prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da referida legislação especial.

Ademais, como é cediço,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006
, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica dos apelantes de sustentar a tese de que a substância entorpecente apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta
diante dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, porquanto as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que os recorrentes mantinham em depósito substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

Ainda que a
quantidade de droga apreendida não se revele expressiva
, tal peculiaridade, por si só, não conduz à absolvição ou à desclassificação da conduta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quantidade de entorpecente não constitui, isoladamente, critério determinante para a configuração do tráfico ilícito de drogas, devendo ser analisada em consonância com as demais circunstâncias do caso concreto.

No presente feito, a forma como a droga foi acondicionada –
fracionada em 04 porções de maconha e 01 porção de cocaína
– é circunstância que evidencia a destinação comercial do entorpecente, sendo incompatível com a alegação de uso pessoal. A quantidade, o fracionamento e as circunstâncias da apreensão, aliados aos depoimentos dos policiais que participaram da operação, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) 5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha, fracionadas em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral. (...)”.
(N.U 1000286-26.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

À luz do princípio da persuasão racional, tenho por demonstrado que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal mostram-se suficientes para comprovar a autoria de
ANDRESSA MONALISA PORTIL
e
JHONATAN DE JESUS
quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, em todas as suas elementares, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória, bem como da almejada desclassificação da conduta para o delito de uso de drogas.

Mantém-se
, portanto, a
condenação
imposta aos sentenciados.

II –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM PROL DOS RECORRENTES
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1o, e art. 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.o 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados
JHONATAN
e
ANDRESSA
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre eles.

Deveras, analisando detidamente os relatos judiciais do policial civil e as demais provas produzidas no feito, verifica-se que os agentes estatais limitaram-se a descrever que os recorrentes estavam sendo monitorados/investigados pela Polícia Civil, visto que aquele domicílio era alvo de denúncias quanto à ocorrência de comércio de drogas, sendo, no fatídico dia, cumprido mandado de busca e apreensão naquele local e apreendidos os narcóticos. Contudo, nada discorreram acerca de eventual liame delitivo permanente e estável entre os apelantes, sendo de se pontuar que a divisão de incumbências entre eles poderia facilmente decorrer de necessidade logística na própria venda do entorpecente e
não necessariamente da intenção deles de compor uma
societas sceleris
propriamente dita
.

Assim sendo, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade e permanência
que caracterizam o crime de associação para o narcotráfico ou se consistiu tão somente em concurso eventual de pessoas e coautoria mediante divisão de tarefas.

Aqui, esclareço não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico
.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância,
a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência
;
de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,

o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a possibilidade de concorrência dos apelantes para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna deles associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em outras palavras, é possível que os recorrentes
JHONATAN
e
ANDRESSA
tenham se congregado,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006. Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise
.
Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Dá-se, pois,
provimento

à insurgência defensiva
,

a fim de
ABSOLVER
os apelantes
JHONATAN DE JESUS
e
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
do crime de
associação para o tráfico de drogas
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO EM FAVOR DE AMBOS OS RECORRENTES E DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA FORMULADO EM BENEFÍCIO DA RÉ
ANDRESSA
:

A tese defensiva sustenta a insuficiência de provas capazes de embasar o decreto condenatório, em especial no que diz respeito à demonstração de que os recorrentes detinham ciência da origem ilícita dos bens apreendidos. Alega-se, ainda, que a recorrente
ANDRESSA
não agiu com dolo direto ou eventual, motivo pelo qual se pleiteia, alternativamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Contudo, os elementos de convicção constantes dos autos – compreendendo os Boletins de Ocorrência no 2019.58791 e 2019.28119 (ID 264544169, p. 38-43 e 59-60), o auto de prisão em flagrante (ID 264544169, p. 6), o termo de exibição e apreensão (ID 264544169, p. 9), o termo de depósito (ID 264544169, p. 61) e, sobretudo, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório – demonstram de forma robusta a
materialidade e a autoria delitiva
, afastando a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Nos termos do art. 180 do Código Penal, configura-se o crime de receptação quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime
, ou ainda quando influencia para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de delito doloso, cuja modalidade culposa é excepcional e exige a comprovação de que o agente agiu sem a devida cautela exigida pelas circunstâncias.

A comprovação do dolo, embora diga respeito ao elemento subjetivo da conduta, pode ser extraída de
indícios consistentes
, conforme bem ensina a doutrina e já consolidou a jurisprudência. Nesse sentido, é autorizado ao julgador deduzir a existência de dolo a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto, como o local da apreensão, o comportamento do agente, o tipo de bem apreendido, entre outros aspectos.

No caso concreto, a apelante
ANDRESSA
, em sede policial (ID 264544169, p. 25), optou por exercer o direito ao silêncio.
Em juízo
,
negou
a prática do delito de receptação, alegando que os perfumes e demais bens foram encontrados no interior da bolsa da
Carol
,
terceira pessoa presente no imóvel no momento da diligência. (Relatório de Mídias, ID 264545794).

Por sua vez, o recorrente
JHONATAN
, ouvido na fase inquisitorial (ID 264544169, p. 20-23), não apresentou justificativa quanto à posse dos bens de origem ilícita, tampouco abordou a temática da receptação. Em juízo, novamente silenciou (ID 264544187).

Já o policial civil
Hermes Santos Gonsalves
, responsável pela diligência, declarou em juízo que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizadas pequenas quantidades de drogas e
diversos perfumes sem origem comprovada
, com indícios de que estariam sendo utilizados como moeda de troca por entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 264545795).

A vítima
Miria Elaine Meinel Gomes
afirmou, de forma firme e coerente, que os perfumes encontrados na residência dos acusados eram de sua propriedade, subtraídos anteriormente mediante furto. Relatou que reconheceu seus bens na delegacia e conseguiu reavê-los após a diligência policial (Relatório de Mídias, ID 264544187). Embora não tenha presenciado o furto, a vítima apresentou elementos que demonstram com clareza a origem ilícita dos objetos.

A despeito da ausência de confissão por parte dos acusados, os demais elementos de prova reunidos nos autos
revelam-se suficientes
para amparar a condenação. Em especial, destaca-se a coerência do relato policial, a localização dos bens furtados no interior do imóvel dos réus e o reconhecimento inequívoco pela vítima.

Nessa perspectiva,
não há como acolher a tese de ausência de dolo ou desclassificação para a modalidade culposa
. Como é pacífico na doutrina e jurisprudência, o dolo na receptação pode ser inferido por presunção judicial, com base na análise global das circunstâncias fáticas. Exatamente como ocorreu neste caso.

O Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no mesmo sentido:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

De igual forma, compete à defesa apresentar elementos que corroborem a origem lícita do bem ou que indiquem conduta culposa, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. Não tendo os recorrentes se desincumbido desse ônus, impõe-se o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo penal e, por conseguinte, a
manutenção da condenação
.

Cita-se, ainda, julgado deste eg. Tribunal de Justiça com idêntico entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 2. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PARA ALTERAR A PENA DE DETENÇÃO PARA RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MENSURAÇÃO EXACERBADA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1
. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa o ônus da prova em relação a sua fantasiosa tese exculpante, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2(...).”

(N.U 1004358-24.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). Destaquei.

Dessa forma, diante do contexto probatório, mantém-se hígida a condenação imposta aos recorrentes
JHONATAN DE JESUS
e
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal),
rejeitando-se os pedidos absolutórios e o pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa.

IV –
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/06) EM FAVOR DOS RECORRENTES
:

Em outro ponto, a Defesa pleiteia, em relação aos recorrentes, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao chamado tráfico de drogas privilegiado, na fração máxima permitida.

Sem razão, contudo
.

Nos termos da legislação de regência, a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena – usualmente denominado “tráfico privilegiado” – está condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis: (
i
) primariedade; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
) inexistência de dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração em organização criminosa.

A finalidade da norma é contemplar situações de
caráter excepcional
, marcadas pela ocasionalidade da conduta criminosa praticada, presumindo-se, para tanto, que
o agente não possua elementos objetivos que indiquem a prática habitual do crime como meio de vida
. Tal análise deve ser realizada de forma casuística, à luz das circunstâncias específicas de cada caso concreto

No presente feito, embora o magistrado sentenciante tenha afastado a incidência do redutor legal, sob o fundamento de que
“
A mera condenação pelo artigo 35 da Lei de Drogas já é suficiente a indicar que o réu se dedicava à traficância de forma habitual e estável, razão pela qual não pode ser qualificado como traficante privilegiado, frente o não cumprimento dos requisitos em lei.
” (sic, ID 264546260, p. 29 e 32), os ora apelantes foram absolvidos, por este acórdão, do delito de associação para o tráfico.

Todavia,
do exame dos autos, depreendem-se outros elementos probatórios suficientes a justificar o afastamento do benefício legal
, uma vez que evidenciam a dedicação dos apelantes à prática de atividades criminosas.

É cediço que, mesmo em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza nova valoração das provas e reavaliação da dosimetria da pena,
desde que não haja agravamento da situação do réu
, o que não configura
reformatio in pejus
(
ex vi
do AgRg no HC n. 822.114/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Com efeito, segundo prova testemunhal colhida nos autos, os investigadores
Marcus Henrique de Freitas Cardoso
e
Hermes Santos Gonsalves
relataram, em juízo, que a prisão dos apelantes se deu no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido com base em investigação que apontava intensa atividade de tráfico de entorpecentes em imóvel situado na cidade de Sorriso, amplamente conhecido como “boca de fumo”.

As diligências foram precedidas por cerca de três meses de vigilância, durante os quais se constatou constante movimentação de usuários de entorpecentes, muitos em avançado estado de dependência, portando objetos de procedência duvidosa, comumente utilizados como moeda de troca por drogas. A atuação da facção criminosa Comando Vermelho, que monitorava as ações policiais e alertava os ocupantes dos pontos de tráfico por meio de aplicativos de mensagens, dificultava as operações.

Durante a abordagem, o réu
JHONATAN
, vulgo “Pingo”, foi surpreendido no interior da residência e, embora desarmado, tentou dispensar substância semelhante à maconha sobre uma mesa.
ANDRESSA
, por sua vez, arremessou porção de pasta base de cocaína sobre o sofá em que se encontrava. Foram apreendidas pequenas porções de maconha e pasta base de cocaína, uma faca com resquícios de substância entorpecente – utilizada para o fracionamento da droga –, objetos de origem suspeita e quantia em espécie. Ainda que a quantidade de drogas apreendida tenha sido modesta, os policiais afirmaram que tal volume corresponde ao padrão adotado pela facção, que evita manter grandes estoques nos pontos de venda, visando minimizar prejuízos em caso de apreensão.

Os depoentes confirmaram que tanto
JHONATAN
quanto
ANDRESSA
foram observados em reiteradas ocasiões comercializando entorpecentes no local, o qual era regularmente frequentado por usuários. Ressaltaram, ainda, que, embora os acusados não tenham confessado formalmente a prática criminosa, demonstraram conhecimento e domínio do ambiente, onde eram vistos com frequência.

Nesse contexto, o afastamento da causa especial de diminuição de pena mostra-se devidamente motivado nas circunstâncias concretas da prática delitiva. Verificou-se que o local vinha sendo monitorado e apresentava intensa movimentação de pessoas, o que, somado à diversidade das substâncias apreendidas, à presença de instrumentos comumente empregados no fracionamento e acondicionamento de entorpecentes – como a faca com vestígios de droga – e à quantia em dinheiro encontrada (R$ 202,00), corrobora a conclusão de que os acusados se dedicavam à traficância.

Tal entendimento encontra amparo no Enunciado no 30 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100.269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Ademais,
os recorrentes também foram condenados pelo crime de receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal). A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que:
“(...) 1. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. O Tribunal de origem entendeu pela
não aplicação da causa de diminuição de pena, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendida e a condenação concomitante pelo crime de receptação, o que evidencia a dedicação do paciente à atividade criminosa
.[...]”
(AgRg no HC n. 884.051/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Portanto, a apreensão de objetos de origem ilícita na residência dos apelantes reforça a inferência de que se dedicavam, de forma habitual, à prática criminosa, dinâmica frequentemente observada em casos de tráfico de drogas, nos quais bens furtados são comumente utilizados como moeda de troca por entorpecentes.

Assim, embora os apelantes fossem tecnicamente primários à época dos fatos,
não fazem jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, diante da existência de provas robustas nos autos que evidenciam sua dedicação a atividades criminosas.

V –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DAS PENAS BASILARES
:

A Defesa dos apelantes também pleiteia a
redução das penas-bases
ao mínimo legal, sob o argumento de que a natureza do entorpecente apreendido no caso concreto tornaria desproporcional a majoração da sanção inicial, assim como inidônea a valoração negativa da culpabilidade, tanto no delito de tráfico de drogas quanto no de receptação. Sustenta, portanto, que tais
circunstâncias devem ser consideradas neutras
para fins de dosimetria penal.

Com efeito, verifica-se da sentença que as penas-bases fixadas aos recorrentes
JHONATAN
e
ANDRESSA
foram de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o crime de tráfico de drogas e de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o crime de receptação
, conforme se extrai dos seguintes trechos da sentença oralmente proferida (ID 264546260, pp. 27–28 e 30–32),
in verbis
:

“[...]
- Dosimetria da ré Andressa:

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto). [...]

A
culpabilidade
da ré, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos. Isto porque, conforme se extrai das provas acostadas aos autos, a ré praticava a traficância em contexto absolutamente reprovável, qual seja, na mesma casa em que também morava o filho de Itamar, criança de aproximadamente dois anos de idade à época dos fatos, cujo irmão, o réu Jhonatan, era seu companheiro.

A própria acusada, em seu interrogatório, disse que morava na mesma casa da família, não mostrando qualquer arrependimento ou remorso pelo fato de ter exposto a pequena criança ao convívio com usuários de drogas e criminosos dos mais diversos tipos, em local de má fama nos meios policiais conhecido como “boca de fumo”. Assim, por ter efetivamente exposto o menor ao convívio e proximidade com pessoas de má índole, usuários de drogas e congêneres, entendo que o contexto escolhido pela ré para prática dos crimes é absolutamente reprovável, razão pela qual elevo a pena-base, de todos os três crimes a ela imputados, na fração de 1/6 (um sexto). [...]

Assim, em razão da pluralidade de entorpecentes encontrados em posse da ré (cocaína e maconha), considero pertinente a avaliação negativa do quesito “natureza” pertinente ao crime de tráfico, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6 (um sexto). Em sentido semelhante, tendo em vista a culpabilidade atípica vislumbrada nos autos, elevo a pena de todos os crimes em 1/6 (um sexto), resultando, assim, no quantum de:

- Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

-
Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006
: 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

- Artigo 180 do Código Penal
: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

[
...]

- Dosimetria do réu Jhonatan

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a
quantidade
de droga traficada.

Quanto à
natureza
dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto). [...]

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, excede ao dolo normal para os tipos. Isto porque, conforme se extrai das provas acostadas aos autos, o réu praticava a traficância em contexto absolutamente reprovável, qual seja, na mesma casa em que também morava com seu sobrinho, criança de aproximadamente dois anos de idade à época dos fatos.

Assim, por ter efetivamente exposto o menor ao convívio e proximidade com pessoas de má índole, usuários de drogas e congêneres, entendo que o contexto escolhido pelo réu para prática dos crimes (casa de seu irmão em que mora seu sobrinho pequeno) é absolutamente reprovável, razão pela qual elevo a pena-base, de todos os três crimes a ele imputados, na fração de 1/6 (um sexto).

[...]

Assim, em razão da pluralidade de entorpecentes encontrados em posse da ré (cocaína e maconha), considero pertinente a avaliação negativa do quesito “natureza” pertinente ao crime de tráfico, razão pela qual elevo a pena-base em 1/6 (um sexto). Em sentido semelhante, tendo em vista a culpabilidade atípica vislumbrada nos autos, elevo a pena de todos os crimes em 1/6 (um sexto), resultando, assim, no quantum de:

- Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

- Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006
: 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

- Artigo 180 do Código Penal
: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. [...]”

Como é cediço, no tocante à aplicação da pena-base – ou seja, aquela fixada na primeira fase da dosimetria da pena –,
o julgador dispõe de ampla discricionariedade
. Ressalte-se, contudo, que tal faculdade encontra-se vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no caput do art. 59 do Código Penal.

Assim, ao estabelecer a reprimenda inicial, exige-se do magistrado a devida fundamentação concreta das razões que ensejam a valoração positiva ou negativa de quaisquer dos referidos vetores. Cumpre ainda destacar que os fatores utilizados para justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal não podem constituir elementares do tipo penal nem integrar a própria conduta típica pela qual o réu já está sendo condenado, sob pena de configuração de bis in idem, vedando-se, portanto, a dupla valoração de um mesmo dado em desfavor do acusado.

Em outras palavras, na fase inicial da dosimetria, cabe ao julgador, com base em seu livre convencimento motivado e à luz das particularidades do caso concreto, escolher a pena mais adequada ao réu, observando, entretanto, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, sob pena de seu juízo discricionário se converter em arbitrariedade.

No que se refere ao delito de tráfico de drogas, importa destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que o vetor relativo à
natureza da substância entorpecente
(cocaína) foi valorado negativamente, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a
pluralidade de entorpecentes
(cocaína e maconha), circunstâncias estas utilizadas para justificar o afastamento das penas-bases do mínimo legal quanto ao crime de tráfico.

Todavia, constata-se que a
quantidade de droga apreendida era bastante reduzida
– 1,22g de cocaína –,
de modo que a maior nocividade inerente à substância, quando confrontada com a exiguidade da quantidade apreendida, bem como com a pluralidade dos entorpecentes, não se revela suficiente, por si só, para justificar a exasperação das penas-bases
.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga à dos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) Destaquei.

De igual modo, é amplamente reconhecido que a
culpabilidade
se refere exclusivamente ao agente, correspondendo ao grau de censurabilidade ou reprovabilidade da sua conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 12 do TCRR
.

Nesse sentido, NUCCI leciona que “o importante é a reprovabilidade gerada pelo fato delituoso” (Código Penal Comentado, 16.a ed., p. 452).

No presente caso, embora a conduta dos réus/apelantes seja, de fato, reprovável,
não extrapola os limites do tipo penal nem se distancia da conduta normalmente esperada para a consumação do crime
. Observa-se que
JHONATA
N e
ANDRESSA
foram presos em flagrante delito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, após período de monitoramento do local, em razão de denúncias anônimas de comércio ilegal de entorpecentes.

Todavia, ao fixar a pena-base, o juízo
a quo

fundamentou a valoração negativa da culpabilidade na suposta presença de criança no imóvel
, filha da pessoa de nome
Carol
, a qual sequer foi indiciada pelos fatos em apuração. Tal circunstância revela-se
inidônea para justificar o agravamento da pena
, sobretudo porque, à luz do conjunto probatório, os policiais civis que participaram da diligência
não relataram a presença de criança
no momento da execução do mandado de busca e apreensão. Há apenas a afirmação da apelante
ANDRESSA
no sentido de que
estava residindo no local à época dos fatos para cuidar do filho da mencionada moradora.

Em outras palavras, na valoração da culpabilidade, o julgador deveria ter se limitado a verificar se os apelantes agiram com dolo mais intenso ou se a conduta criminosa apresentava grau de reprovabilidade superior ao ordinário – o que não se verifica na hipótese em análise.

Diante disso,
acolhe-se, neste ponto, a pretensão recursal para afastar a valoração negativa da natureza da droga apreendida, bem como da culpabilidade dos agentes
.

VI –
DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS REPRIMENDAS:

Diante das alterações expostas neste voto, passo à readequação das reprimendas impostas aos acusados, relativamente aos delitos previstos no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 180,
caput
, do Código Penal
.

ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS

- Tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria,
afasto
a valoração negativa atribuída à natureza da droga e à culpabilidade da agente,
fixando a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas segunda e terceira fases da dosimetria, ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes
, bem como
causas de aumento ou diminuição da pena
, torno
definitiva a sanção penal
em
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Receptação
:

Na primeira etapa do cálculo,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade da agente,
fixando a pena-base no patamar mínimo
de
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, inexistindo
circunstâncias atenuantes, agravantes
ou
causas de aumento ou diminuição da pena
, torno
final e definitiva a reprimenda
em
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, também fixados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconhecido o
concurso material
entre os crimes de tráfico de drogas e receptação, estabeleço a sanção unificada de
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
em

6 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à razão da mínima fração legal para cada dia-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
fixo o regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea
“b”
, c/c § 3.o, do Código Penal, considerando que a pena totalizada ultrapassa 4 (quatro) anos e não excede 8 (oito).

Por fim,
reconheço a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

JHONATAN DE JESUS
:

- Tráfico de drogas

Na primeira fase da dosimetria,
afasto a depreciação dos vetores judiciais
prevista no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, relativa à natureza da droga apreendida e à culpabilidade do agente, conforme já fundamentado,
fixando a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes,
mantenho a pena intermediária
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistentes
causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a sanção penal em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados na fração mínima legal por dia-multa.

-
Receptação
:

Na primeira fase da dosimetria,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade da agente,
fixando a pena-base no patamar mínimo
de
1 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, ausentes
atenuantes, agravantes
ou
causas modificadoras da pena
,
fixo a pena definitiva
em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, também na fração mínima legal por dia-multa.

Presente o
concurso material
entre os crimes de tráfico de drogas e receptação,
estabeleço a pena unificada de
JHONATAN DE JESUS em
6 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor unitário correspondente à
mínima fração legal
.

Tendo em vista a
modificação da pena definitiva nesta instância
ad quem
,

fixo o regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea
“b”
, c/c § 3.o, do Código Penal.

Por fim,
afasto a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

VII –

DA ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, EM PROL DE
JHONATAN
:

A Defesa de
JHONATA
N pleiteia a
readequação da pena de multa
imposta ao recorrente
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a fixação da pena de multa decorre de imposição legal expressa, constituindo-se em efeito automático da condenação, não se tratando de faculdade do magistrado, mas sim de norma de natureza cogente, cuja inobservância implicaria violação ao princípio da legalidade penal.

Ademais, nos termos do
método bifásico
, a dosimetria da pena de multa deve observar: (
i
) na primeira fase, a quantidade de dias-multa, a qual deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; (
ii
) na segunda fase, a definição do valor unitário de cada dia-multa, a ser fixado conforme a capacidade econômica do apenado.

No presente caso, observa-se que ambas as etapas foram devidamente observadas. A quantidade de dias-multa foi estabelecida em
número proporcional à reprimenda corporal
, e o
valor unitário do dia-multa foi fixado no patamar mínimo legal
, correspondente a
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Tal metodologia encontra
respaldo no Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Dessa forma,
não há qualquer reparo a ser realizado
quanto à pena de multa imposta a
JHONATAN,
porquanto fixada em estrita conformidade com os preceitos legais vigentes e com os entendimentos jurisprudenciais consolidados nesta Corte.

VIII –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IX –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAN DE JESUS
e
integralmente
daquele manejado por
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002168-08.2019.8.11.0040,
rejeito as preliminares de nulidade
suscitadas pelos réus
e, no
mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos
, tão somente para readequar aos mínimos legais as sanções basilares dos crimes de tráfico de drogas e receptação, fixando-se, assim, as penas finais e definitivas dos recorrentes
JHONATAN DE JESUS
e
ANDRESSA MONALISA PORTIL DOS SANTOS
em
6 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025